Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015036-76.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR - CPF: 003.333.711-00 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), MARIA KOROSKI WITCZAK - CPF: 428.045.151-68 (AGRAVANTE), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1015036-76.2023.8.11.0002

AGRAVANTE: MARIA KOROSKI WITCZAK

AGRAVADO: JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
– NULIDADE DA DECISÃO QUE DECLAROU A DESERÇÃO DO RECURSO APELAÇÃO

– DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a decisão que
acolheu os embargos declaratórios interpostos pela agravada para declarar a nulidade da decisão que declarou a deserção do seu recurso de apelação
, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA KOROSKI WITCZAK
, contra a decisão monocrática que acolheu os embargos declaratórios interpostos pela agravada para declarar a nulidade da decisão de ID no 249552191 e, após as intimações necessárias, determinar o retorno/conclusão para análise do recurso de apelação de ID no 239924199.

Em síntese, reeditando os termos de suas contrarrazões de embargos quanto à deserção do recurso de apelação do agravado pelo suposto recolhimento do preparo fora do prazo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o reconhecimento da deserção do citado recurso.

Contrarrazões no ID no. 248032682, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu
, extrai-se que
JOE MOACIR WITCZAK
ajuizou
ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
em face de
MARIA KOROSKI WITCZAK
, sendo esta julgada improcedente, consoante decisão de ID no 239924195.

Verifica-se também que o autor/apelante
JOE MOACIR WITCZAK
, interpôs o recurso de apelação constante do ID no 239924199 contra a referida sentença, sendo os autos remetidos a este Tribunal em 06/052021, ocasião em que o DEJAUX exarou a seguinte certidão:

“[...]. Certifico que este o Recurso de Apelação Cível, foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento, em virtude do pedido de parcelamento do preparo recursal [...].”
(Sic. ID no 240878174).

Conclusos os autos, foi proferido o seguinte despacho por esta relatora:

“[...]
RAC No 1015036-76.2023.8.11.0002

Vistos etc.

JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR,
ao interpor recurso, requereu o parcelamento das custas.

Pois bem.

Neste particular, da análise da prova documental produzida pelo apelante até o momento quanto a sua alegada hipossuficiência, verifica-se que esta faz jus ao direito de parcelar as custas e taxa judiciais.

Destarte, defiro o pedido e faculto/autorizo a apelante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão, sob pena de deserção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de outubro de 2024.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID no 244762658)

Ocorre que, devidamente intimado (ID no 245671659), o autor/apelante/agravado quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 248205158.

Assim, através da decisão monocrática de ID no 249552191, em 11/11/2024,
o recurso de apelação interposto pelo autor/apelante/agravado foi julgado deserto (
negado
seguimento),
em razão da ausência do preparo (art. 1007,
caput
, §2o, do CPC/15).

Dessa decisão, recorreu o autor através dos embargos de Declaração de ID no 252798180, alegando contradição, por entender que o DCA – Departamento de controle de arrecadação cadastrou o parcelamento com vencimento da primeira parcela para 08/11/2024 e, portanto, como esta foi recolhida na data aprazada, ou seja, no prazo do vencimento do título, o feito não poderia ter sido julgado deserto, motivo pelo qual, pugnou pelo provimento dos aclaratórios.

Ao analisar os citados aclaratórios, proferi a seguinte decisão:

“[...]
Vistos etc.

JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 252798180), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando a decisão monocrática que julgou
deserto
o
Recurso de Apelação no 1015036-76.2023.8.11.0002.

Em suma, sustenta que o decisum é contraditório, porquanto o DCA – Departamento de controle de arrecadação cadastrou o parcelamento com vencimento da primeira parcela para 08/11/2024, logo, como esta foi recolhida na data aprazada, ou seja, no prazo do vencimento do título, o feito não poderia ter sido julgado deserto, pelo que, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a contradição apontada.

Contrarrazões no ID no 254850181, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Decido.

Decido.

In casu, extrai-se que o recorrente/embargante interpôs o Recurso de Apelação de ID no 239924199, postulando pelo parcelamento das custas do preparo em seis vezes, sendo o pedido deferido, nos seguintes termos:

“[...] Destarte,
defiro
o pedido e faculto/autorizo a apelante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão,
sob pena de deserção [...].” (
ID no 244762658).

Observa-se também da certidão da Secretaria que “[...] foi encaminhado e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação para solicitação das guias do parcelamento [...].” (Sic. ID no 245671658), com a posterior intimação do apelante do citado ato em 10/10/2024, consoante decisão de ID no 245671659.

Ato contínuo, como o DCA – Departamento de controle de arrecadação cadastrou o parcelamento e emitiu a guia da primeira parcela do preparo com o vencimento para o dia
08/11/2024
, o apelante a recolheu/quitou nesta data.

Destarte, constata-se que prospera a tese recursal.

Isto porque, a despeito da fixação do prazo de cinco (5) dias para a comprovação nos autos quanto ao pagamento da primeira parcela, certo é que a emissão da guia com o prazo de pagamento até
08/11/2024
, gerou a expectativa do direito do apelante ao pagamento até aquela data.

Assim, de acordo com o entendimento deste Tribunal, tem-se que o fato de o apelante ter efetuado o pagamento da guia na citada data, por si só, não há como lhe imputar a deserção do recurso, senão vejamos:

“Direito Processual Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO.
PARCELAMENTO DO PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO COM VENCIMENTO APÓS O PRAZO JUDICIAL
. PAGAMENTO TEMPESTIVO. BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão de não conhecimento de Apelação por deserção.

II. A questão reside em determinar se houve deserção do recurso de apelação em razão do pagamento da primeira parcela do preparo ter ocorrido após o prazo de 15 dias determinado judicialmente, mas dentro do prazo constante na guia de recolhimento emitida pela instituição financeira.

III. O pagamento tempestivo da guia de recolhimento, ainda que após o prazo judicial, afasta a deserção quando o vencimento da guia for posterior ao referido prazo.

IV. Recurso provido para sanar o vício apontado, afastar a deserção e determinar o processamento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"O pagamento tempestivo da guia de recolhimento, ainda que após o prazo judicial, afasta a deserção quando o vencimento da guia for posterior ao referido prazo.”
(TJMT – AGRAVO INTERNO No 1000073-94.2022.8.11.0100, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024)

Portanto, comprovado que o pagamento da primeira parcela do preparo recursal foi recolhido no prazo indicado na guia de recolhimento emitida pela Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal, à espécie não há falar em deserção, pelo que a reforma de decisão recorrida/embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho
os embargos declaratórios para declarar a nulidade da decisão de ID no 249552191 e, após as intimações necessárias, determinar o retorno/conclusão para análise do recurso de apelação de ID no 239924199.

P.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2025.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic. ID no 265883261)

Dessa decisão agravou de forma interna requerida/apelada/agravante, reeditando os termos das contrarrazões dos embargos de declaração, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025